Tribunal: TCU
Processo: 043.907/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.907/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Lopes (XXX.389.022-XX); Celina Mayumi Ueda (XXX.189.888-XX); Cynthia Carolina Costa Gabrich (XXX.180.196-XX); Fabian Colossi Elias (XXX.281.179-XX); Hellen Maria Goncalves da Silva (XXX.047.831-XX); Iris Amancio da Costa (XXX.692.721-XX); Jose Luiz de Oliveira (XXX.332.857-XX); Jussara Teixeira Osorio (XXX.170.907-XX); Maria Bernardete da Fonseca Rodrigues (XXX.416.269-XX); Wanderson Moraes da Silva Tavares (XXX.752.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.